Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007178-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JADIANE CAETANO DA SILVA - CPF: 059.146.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – QUANTIDADE
[5.4G DE COCAÍNA]
– INEXPRESSIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMÁRIO – ENDEREÇO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES QUE DEVEM SER VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade de substância entorpecente apreendida não se revela expressiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 236.486 – SP. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017)

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC nº 299.666/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007178-34.2022.8.11.0000- COMARCA DE
CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE(S): DRª. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S): EDILSON AMARO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDILSON AMARO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, no incidente processual (N. U 1000854-72.2022.8.11.0050), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares (ID 124859170), juntados documentos (ID 124859171/124859179).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário (ID 124875655).

O Juízo singular prestou informações (ID 125706345).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INADMISSIBILIDADE. VOLUME E MODO DE ACONDICIONAMENTO APTOS A ENSEJAR A PRISÃO CAUTELAR. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM..”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 128321690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação do órgão do Ministério Público,
“in verbis”
:

“[...] Da análise detida dos autos, sem a necessidade de adentrar-se ao mérito, verifico que em relação ao autuado Edilson Amaro dos Santos estão presentes os requisitos legais à decretação da custódia cautelar. [...]

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo auto de exibição e apreensão, que evidencia a apreensão de 12 (doze) unidades plásticas contendo 5,4g (cinco gramas e quatro miligramas) da substância entorpecente conhecida por “cocaína”.

[...] Nesse sentido, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública.

O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Edilson, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar sua periculosidade ante sua reiteração delitiva, mormente porque ostenta prisão em flagrante delito por delito de tráfico de drogas, além de responder ação penal por crime envolvendo o crime de organização criminosa perante o r. Juízo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (1001567-47.2020.811.0008), conforme certidão de antecedentes que ora se colaciona.

[...] Com efeito, a despeito de ostentar predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, entendo que não devem prevalecer no caso concreto para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do autuado Edilson Amaro dos Santos, a meu juízo, é perigosa ao convívio social a partir da gravidade in concreto de sua conduta e da existência de outros procedimentos criminais em trâmite em seu desfavor, cuja liberdade representa potencial risco de reiteração delitiva.

[...] Ante o exposto, [...] com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado EDILSON AMARO DOS SANTOS , devidamente qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS.”
(Claudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 124859178).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 12 (doze) porções de cocaína, pesando 5.4g (cinco gramas e quatro centigramas) e na reiteração delitiva [ação penal por tráfico de drogas - PJE 1001567-47.2020.811.0008]
.

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a quantidade de substância entorpecente apreendida não se revela expressiva [5.4g de cocaína], conforme entendimento do c. STJ (HC nº 236.486 – SP. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017). Outrossim, a reiteração valorada pelo Juízo singular, refere-se a fato cometido no ano de 2020, com ínfima quantidade droga [3.8g de cocaína], apreendida no bolso do corréu, consoante denúncia criminal (PJe 1001567-47.2020.8.11.0008)

e, até o relatório desta impetração, não há a formação da culpa [relativa ao fato de 2020].

Não bastasse,
o paciente é primário (SIAP), possui endereço no distrito da culpa [Travessa São Marcos, nº 404, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT] e trabalha como motorista de caminhão, na Fazenda Canaã, conforme se extrai da CTPS.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexpressiva quantidade de droga apreendida e as condições pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
EDILSON AMARO DOS SANTOS
pelas seguintes medidas cautelares
:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022